Tribunal: STF
Processo: ARE 1435487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. MODIFICAÇÃODE DADOS CADASTRAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOSERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR MORAL.



    I - São elementos da responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 do CDC: o ato ilícito, compreendendo ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.



    II - A modificação de dados cadastrais em instituições financeiras requer o atendimento do procedimento especial e formal previsto na Resolução n° 2.025/93 do Banco Central. Essa exigência vai ao encontro da segurança do próprio consumidor. A apelante -autora não provou que tenha requerido a modificação de seus dados junto às Instituições Financeiras. Reconhece-se, portanto, não ter havido falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade das rés.



    III - Em relação ao pedido de modificação cadastral, incumbe à consumidora pedir formalmente seu recadastramento nas instituições financeiras, conforme determina a Resolução n°2.025/93 Banco Central.



    IV - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar a omissão no acórdão quanto às questões fáticas relevantes, mantido o resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo defende a apelante -autora, na demanda, o ato ilícito praticado pelas rés relacionar-se-ia ao defeito da prestação do serviço, especificamente, ao fato de não terem procedidos à alteração de seu cadastro quando solicitado.



    No entanto, os documentos juntados aos autos (fls. 24/33) não comprovam que a apelante -autora tenha requerido a alteração de seu cadastro da forma adequada antes. Como bem salientado na r. sentença, a modificação dedados cadastrais em instituições financeiras requer o atendimento do procedimento especial e formal previsto na Resolução n° 2.025/93 Banco Central. Essa exigência vai ao encontro da segurança do próprio consumidor. Segundo a norma regulamentadora, para abertura de conta de depósitos é obrigatória a completa identificação do depositante, mediante preenchimento de ficha -proposta contendo, no mínimo, as seguintes informações, que deverão ser mantidas atualizadas pela instituição financeira: nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, documento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor) e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.



    [...]



    Nota-se que em alguns documentos consta o nome atual da apelante-autora (contrato de cartão de crédito, firmado em 28/10/08, fl. 24; boletos o às fls. 27, 28, e outros com o seu nome original (boletos bancários - fls. 26, 28), o que comprova que a apelante-autora tinha ciência, antes mesmo do evento narrado na petição inicial, que seus dados cadastrais não foram alterados. Conclui-se que a situação poderia ter sido evitada pela consumidora, bastaria ter se dirigido aos bancos em posse da nova documentação e pedir recadastramento.



    Reconhece-se; portanto, não ter havido falha na prestação do serviço oferecido pelas rés.



    Outrossim, não há prova nos autos de que os funcionários das rés procederam com desrespeito ao pedir que a autora confirmasse seus dados cadastrais.



    [...]



    Outrossim, em relação ao pedido de modificação cadastral, a apelante-autora, como já salientado, deverá pedir formalmente recadastramento nas instituições financeiras, conforme determina a Resolução n° 2.025/93 Banco Central. Não há nos autos prova de que as rés se neguem a proceder o recadastramento.



    Com a licença do Exmo. Juiz Clodair Edenilson Borin, transcrevo os fundamentos da r. sentença para adotá-los como razões de decidir, in verbis:



     "(...) No que concerne à obrigação de fazer, consistente na alteração dos dados cadastrais, pedido contra o qual os réus não ofereceram qualquer resistência, também não é possí9vel o acolhimento da pretensão por uma razão muito simples: a autora não se desincumbiu de demonstrar que os réus tenham tal obrigação decorrente de lei ou de contrato.



    [...]



    Seria ilógico esperar que o banco atualizasse o mais importante de todos os dados de identificação da pessoa que é justamente o nome, designação com a qual o indivíduo se distingue de outros no seio da coletividade, sem que para isso houvesse um pedido expresso do consumidor, além, é óbvio, de um documento, que comprove.



    Sendo assim, não merece guarida o pedido mencionado, o que não obsta à autora que venha a se dirigir aos estabelecimentos dos réus e, exibindo prova da atual identificação, obtenha a alteração pretendida, como de resto deveria ter feito há muito tempo." (fl. 251v.)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente